Tribunal: TJPA
Processo: 0804068-11.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804068-11.2020.8.14.0028

APELANTE: IOLANDA DA SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0804068-11.2020.8.14.0028

Juízo de origem:
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
Recorrente (Apelante):
Iolanda da Silva
Advogado da Recorrente:
Juliano Barcelos Honório – OAB/PA 13.793
Recorrido (Apelado):
Banco Cetelem S.A.
Advogado do Recorrido:
Renato Chagas Corrêa da Silva – OAB/PA 31193-A
Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

_____________________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIDO PELA AUTORA. PROVA PERICIAL DISPENSADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU MÁ-FÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

I - A controvérsia cinge-se à suposta inexistência de contrato de empréstimo consignado, com a alegação de que a parte autora não solicitou ou autorizou a contratação.
II - A autora/apelante, em sede de impugnação, requereu o julgamento antecipado da lide, prescindindo de outras provas. Tal renúncia à produção probatória inviabiliza a alegação de ausência de perícia grafotécnica nesta fase recursal, com o intuito de anular ou reformar a sentença. Ademais, cabe ao julgador avaliar a suficiência das provas já produzidas nos autos para a formação de seu convencimento, conforme estabelece o artigo 370 do Código de Processo Civil.

III - Comprovada a regularidade do contrato e a liberação do valor em favor da autora, além da semelhança das assinaturas constantes nos autos, a sentença de improcedência deve ser mantida.
IV - O recebimento dos valores do mútuo bancário afasta a alegação de inexistência da contratação. Inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito, não se vislumbra o dever de indenizar.

V - Recurso desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0804068-11.2020.8.14.0028

Juízo de origem:
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
Recorrente (Apelante):
Iolanda da Silva
Advogado da Recorrente:
Juliano Barcelos Honório – OAB/PA 13.793
Recorrido (Apelado):
Banco Cetelem S.A.
Advogado do Recorrido:
Renato Chagas Corrêa da Silva – OAB/PA 31193-A
Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

_____________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Iolanda da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação de Procedimento Comum Cível, ajuizada pela própria apelante contra o Banco Cetelem S.A..

Na petição inicial, Iolanda da Silva, pensionista do INSS, relatou que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, os quais estariam sendo realizados em virtude de um contrato de empréstimo consignado (n. 97-821489733/16) vinculado a cartão de crédito (nº 97-821489733/16), o qual alega nunca ter solicitado ou autorizado. Diante disso, a autora pleiteou a declaração de inexistência de débito, além de indenização por danos morais e materiais, bem como a suspensão dos descontos.

O Banco Cetelem apresentou contestação, sustentando a regularidade da contratação e anexando documentos que comprovariam a formalização do negócio jurídico, incluindo a proposta de adesão assinada pela autora e comprovantes de transferência bancária referentes ao valor disponibilizado à autora, no total de R$ 1.144,00 (mil cento e quarenta e quatro reais). A instituição bancária alegou, ainda, que a autora utilizou o valor do crédito disponibilizado, e que a assinatura no contrato é semelhante às outras assinaturas da autora presentes nos autos.

Após a tramitação regular, o magistrado de origem proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Fundamentou-se no fato de que o banco requerido comprovou a regularidade da contratação, apresentando documentos que demonstravam a assinatura da autora e a efetiva transferência do valor acordado, além de não haver evidências de fraude ou má-fé por parte da instituição financeira. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: a ausência de comprovação cabal da regularidade da contratação, especialmente pela não realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura atribuída à autora; que o banco não se desincumbiu do ônus de provar a contratação, pois a mera transferência do valor não comprova que a própria autora solicitou o empréstimo. Requereu o reconhecimento da inexistência de débito e a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a condenação do banco em danos morais.

O Banco Cetelem, em suas contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença, reiterando a validade do contrato e a inexistência de ato ilícito. Argumentou que a autora utilizou os valores transferidos e que o contrato foi devidamente formalizado, com autorização expressa para a reserva de margem consignável (RMC), sendo os descontos em conformidade com a legislação vigente. Afirmou, ainda, que não há fundamento para a condenação em danos morais ou materiais, uma vez que não houve qualquer falha na prestação do serviço.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0804068-11.2020.8.14.0028

Juízo de origem:
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
Recorrente (Apelante):
Iolanda da Silva
Advogado da Recorrente:
Juliano Barcelos Honório – OAB/PA 13.793
Recorrido (Apelado):
Banco Cetelem S.A.
Advogado do Recorrido:
Renato Chagas Corrêa da Silva – OAB/PA 31193-A
Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

_____________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia nos autos à apelação interposta por Iolanda da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, os quais visavam à declaração de inexistência de débito, à restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário e à condenação do Banco Cetelem S.A. em danos morais.

A apelante sustenta, em síntese, a inexistência de comprovação cabal da contratação do empréstimo consignado, apontando que o banco recorrido não teria se desincumbido de seu ônus probatório, especialmente pela ausência de perícia grafotécnica que pudesse atestar a autenticidade da assinatura constante no contrato.

Inicialmente, cumpre destacar que a apelante, em sede de impugnação à contestação, expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, ao afirmar que não desejava produzir outras provas, uma vez que considerava que a matéria era exclusivamente de direito e que os documentos já apresentados eram suficientes para o julgamento.

Diante dessa manifestação, não cabe à parte insurgir-se, nesta fase recursal, quanto à não realização de perícia grafotécnica, uma vez que a mesma renunciou à produção de provas adicionais.

Oportuno ressaltar que o julgamento antecipado do mérito se fundamentou no fato de que as provas documentais apresentadas pelo Banco Cetelem, em especial a proposta de adesão assinada e os comprovantes de transferência bancária, seriam suficientes para demonstrar a regularidade da contratação do crédito impugnado. Portanto, sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele avaliar a suficiência das provas já produzidas nos autos para a formação de seu convencimento, conforme estabelece o artigo 370 do Código de Processo Civil.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o fato de a autora não se recordar da contratação não enseja, por si só, a nulidade do contrato, principalmente quando há provas contundentes de sua existência, como no presente caso. A assinatura da autora nos documentos de adesão, a semelhança desta com outras assinaturas constantes dos autos e o recebimento do valor acordado evidenciam a regularidade do negócio jurídico, conforme corretamente fundamentado pela sentença de primeiro grau.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR.
CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SAQUE NO DIA SEGUINTE
A COMPENSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 330 TJRJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido creditado em sua conta valor referente a empréstimo não contratado, cuja sentença julgou improcedente o pedido compensatório da inicial. Ainda que se considere que o contrato de empréstimo não tenha sido subscrito pela autora, vez que não juntado efetivamente nos autos, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à reparação por danos morais pretendida. Isto porque um dia após o crédito impugnado ser creditado na conta da autora, ela efetuou saque dos valores, o que evidencia a intenção da autora, naquele momento, de contratação do empréstimo.
Inconteste, portanto, que os valores mutuados foram disponibilizados em sua conta bancária e que deles a autora se beneficiou. Diante desse cenário, sopesando as provas carreadas nos autos, não há como dar esteio à tese autoral de inexistência da contratação do empréstimo, considerando ter ocorrido a aceitação tácita pelo cliente. Não pode a autora alegar agora desconhecimento do contrato de empréstimo, se de todo modo utilizou o produto do mútuo, sob pena de lograr proveito com a própria malícia
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00110432820168190014, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL À ESPÉCIE. INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. LAPSO TEMPORAL NÃO EXAURIDO.
ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO COM MARGEM CONSIGNADA E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS
. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 10.820/2003 E INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N. 28/2008. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS QUE SE IMPÕE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50466287320228240930, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 29/08/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Comprovada a contratação do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora/apelante.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 21/10/2024